Tribunal: TJES
Processo: 5011555-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011555-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 587 DO STJ. AUTONOMIA DAS AÇÕES. OBSERVÂNCIA DO TETO LEGAL. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem a fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a verba sucumbencial arbitrada nos embargos à execução seria suficiente para remunerar o trabalho do causídico em ambas as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da fixação autônoma de honorários advocatícios na ação de execução fiscal, quando já arbitrada verba sucumbencial nos respectivos embargos à execução julgados improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema 587), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental à execução, permitindo a fixação de honorários advocatícios em cada uma das ações, de forma relativamente autônoma.

4)
A autonomia entre as demandas decorre da natureza jurídica distinta, pois a execução visa à satisfação do crédito, enquanto os embargos inauguram relação processual cognitiva que objetiva desconstituir o título executivo.

5)
A tese firmada em precedente vinculante não estabelece mera faculdade ao magistrado, mas o cabimento da fixação de honorários em razão da autonomia das ações, sendo a única limitação o respeito ao teto legal quando somadas as verbas.

6)
A decisão de primeira instância, ao afastar a condenação em honorários na execução fiscal, divergiu do precedente obrigatório do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios autônomos na ação de execução e nos respectivos embargos, dada a natureza jurídica distinta das demandas.

2. A cumulação das verbas honorárias fixadas na execução e nos embargos à execução deve respeitar o limite máximo previsto no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 3º, I; Código de Processo Civil de 1973, art. 20, § 3º; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); TJES, Apelação Cível 00070146720158080048; TJES, Apelação Cível 5007518-50.2021.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o Município apelante em face de sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo e deixou de fixar honorários advocatícios, por reputar que a verba sucumbencial arbitrada nos embargos à execução (processo nº 5021067-30.2021.8.08.0024) seria suficiente para remunerar o trabalho do causídico em ambas as ações.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o cabimento da fixação autônoma de honorários advocatícios na ação de execução fiscal, quando já arbitrada verba sucumbencial nos respectivos embargos à execução julgados improcedentes.

A esse respeito, sublinhe-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema 587), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

A conclusão externada no precedente baseia-se na natureza jurídica distinta das demandas, pois execução visa a satisfação do crédito, enquanto os embargos inauguram relação processual, de natureza cognitiva, que objetiva desconstituir o título executivo.

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, ao afastar a condenação em honorários na execução fiscal, divergiu do precedente exposto.

A fundamentação de que a cumulação é mera possibilidade ou estaria na esfera do juízo discricionário do magistrado não se sustenta, pois a tese não estabelece faculdade, mas o cabimento da fixação de honorários em razão da autonomia das ações, sendo a única limitação o respeito ao teto legal quando somadas as verbas.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.
[...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00070146720158080048, Relatora.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 28/jun/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO 587, STJ. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 1022, do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. II.
Consoante a tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587, revela-se possível a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada na ação de execução e nos embargos à execução, desde que não excedido o limite percentual máximo estabelecido no artigo 85, § 2º, do CPC/15. III. Na hipótese, por terem sido arbitrados, na demanda executiva fiscal, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, em desfavor do embargante/apelante, deverá a verba honorária sucumbencial pertinente aos embargos limitar-se a 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão econômica a qual, registre-se, identifica-se com a integralidade do valor executado.
IV. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5007518-50.2021.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 21/set/2023)

Na hipótese, verifica-se que este Tribunal, no julgamento da Apelação 5021067-30.2021.8.08.0024, majorou os honorários advocatícios nos embargos para 15% (Id. 8671158), razão pela qual o patamar a ser fixado neste recurso deve obedecer ao limite legal de 20%.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução fiscal, os quais fixo em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que, somado à verba fixada nos embargos
(15%)
, respeita os limites legais,
conforme §2º do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões